Tribunal: TCU
Processo: 004.751/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que teve como objeto a construção de doze pontes no município. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1.393/2008 (Siafi 659235), firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de São José dos Ausentes/RS e que teve como objeto a construção de doze pontes no município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de São José dos Ausentes/RS do rol de responsáveis; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães; 9.3. condenar o mencionado responsável ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/9/2015 27.211,03 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães a multa de R$ 25.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Sr. Paulo Roberto Paim Guimarães, ao Município de São José dos Ausentes/RS, à Câmara dos Vereadores do aludido município, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.